Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-68.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações da vítima na delegacia foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito.
2. Não é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, diante da desproporção na conduta do réu, caracterizada pelo excesso nos meios utilizados para repelir a injusta agressão da vítima.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, tendo em vista que foi fundamentada em elementos concretos dos autos, consubstanciados, respectivamente, na quantidade de lesões praticadas pelo recorrente e no fato da agressão ter ocorrido na presença de terceiros, causando constrangimento e humilhação à vítima.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Deve ser mantida a agravante genérica do motivo fútil com base nos ciúmes do recorrente, tendo em vista que o réu iniciou a discussão e lesionou a vítima após tê-la visto conversando com outro homem, bem como porque ela se recusou a ir embora do bar em que estavam, motivos que, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, são suficientes para configurar a referida circunstância agravante.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
7. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, c/c os artigos 5o, incisos I e III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 11 (onze) meses de detenção para 04 (quatro) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, bem como diminuir a reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).